Tribunal: TCU
Processo: 036.709/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18735/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de aposentadoria deferida pela administração do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região em favor de Eli Terezinha de Mattos Mangullo; Considerando que, em 28/9/2021, ao assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Eli Terezinha de Mattos Mangullo (à Peça 3 sob o n.o 3480/2018), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida percepção da vantagem como "quintos ou décimos" da FC-4 ante a indevida ausência do necessário substrato material em função de não ter ocorrido o exercício, contudo, em função de confiança, mas em mero cargo efetivo, não podendo ser aí aplicado, desse modo, o entendimento fixado pelo STF no RE 638.115-CE, a 2a Câmara do TCU prolatou o Acórdão 16.499/2021, em síntese, pela seguinte linha: " (...) 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal em função da indevida percepção da vantagem como "quintos ou décimos" da FC-4 ante a indevida ausência do necessário substrato material em função de não ter ocorrido o exercício, contudo, em função de confiança, mas em mero cargo efetivo, não podendo ser aplicado, assim, o entendimento fixado pelo STF no RE 638.115-CE, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU; 9.3.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato de concessão da aludida aposentadoria, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação diante da indevida percepção da vantagem como "quintos ou décimos" da FC-4 ante a indevida ausência do necessário substrato material em função de não ter ocorrido o exercício, contudo, em função de confiança, mas em mero cargo efetivo, não podendo ser aí aplicado, desse modo, o entendimento fixado pelo STF no RE 638.115-CE, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU "; Considerando que a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região foi notificada sobre o aludido acórdão por intermédio do Ofício 57576/2021-TCU/Seproc (Peça 11), tendo a ciência do expediente ocorrido em 13/10/2021 (Peça 12); Considerando que, em 18/10/2021, a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região compareceu à Peça 13, por intermédio de Renata Chaib Beltramella como Coordenadora de Desenvolvimento de Pessoas do TRT-15, e solicitou a prorrogação do prazo fixado para o integral cumprimento das determinações prolatadas pelo item 9.3 do Acórdão 16499/2021-TCU-Segunda Câmara , ao ter, para tanto, apresentado a seguinte motivação: " considerando, ainda, a escassez de força de trabalho no âmbito deste Regional, aliada à alta demanda recebida com relação aos temas: GAE + VPNI, ARTIGO 193 da LEI 8112/90, QUINTOS APÓS 4/1998, REEDIÇÃO DE 169 ATOS ANTIGOS, dentre outros, solicitamos, com vistas ao cumprimento das recomendações de modo hábil e tempestivo, a dilação do prazo de 15 (quinze) dias, por mais 30 (trinta) dias, com relação às providências iniciais constantes dos processos que se encontram na relação anexa ."; Considerando, que, à Peça 15, a Sefip teria emitido o seu parecer pelo deferimento do aludido pedido de prorrogação de prazo por mais 30 dias, podendo esse parecer ser incorporado a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em deferir a solicitação apresentada à Peça 13 por Renata Chaib Beltramella, como Coordenadora de Desenvolvimento de Pessoas do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região, e, assim, autorizar excepcionalmente a prorrogação, por 30 (trinta) dias, do prazo para o atendimento às determinações proferidas pelo Acórdão 16499/2021-TCU-Segunda Câmara , devendo o novo prazo ser contado a partir da notificação do presente Acórdão, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 036.709/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Eli Terezinha de Mattos Mangullo (CPF XXX.625.758-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - TRT - Campinas - SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à administração do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do novo prazo fixado.